Tribunal: TJBA
Processo: 8001655-22.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001655-22.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS AGUIAR JUNIOR Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DITOS INTEMPESTIVOS. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. SEMANA ESTADUAL DE SENTENÇAS E BAIXAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurgência contra a sentença que negou provimento ao pedido deduzido nos embargos de declaração, sob o fundamento de intempestividade dos primeiros embargos opostos pelo recorrente, no bojo da ação indenizatória movida em face do Estado da Bahia. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a contagem do prazo recursal para oposição dos embargos de declaração observou corretamente a suspensão dos prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 18/2023, que estabeleceu a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais. 3. O Ato Normativo Conjunto nº 18, de 30 de junho de 2023, que dispôs sobre a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, em seu artigo 3º, determinou a suspensão dos prazos processuais entre os dias 24 e 28 de julho de 2023. Dessa forma, a sentença disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 21/07/2023 (sexta-feira), conforme certidão de publicação de id. 72136622, só foi considerada publicada no primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão, ou seja, em 31/07/2023 (segunda-feira). 4. A certificação da Serventia ignorou a norma que dispõe sobre a data da publicação no diário eletrônico ser considerada o “primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico” (art. 224, §2º, do CPC). 5. Nos termos do artigo 224, § 3º, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, ou seja, em 01/08/2023 (terça-feira), com término em 07/08/2023 (segunda-feira). Sendo os embargos de declaração opostos na referida data, configuram-se plenamente tempestivos. 6. Se a fluência dos prazos estava suspensa entre os dias 24 a 28/07/2023, com esteio no ato normativo acima transcrito, considera-se se tratar de dias não-úteis para todos os efeitos. Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida para reconhecer a tempestividade dos embargos e determinar o seu regular processamento. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001655-22.2021.8.05.0032, em que figura como apelante CARLOS AGUIAR JUNIOR e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria